Tribunal: TCU
Processo: 020.389/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9528/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 11/4/2023, da deliberação recorrida, o Acórdão 6105/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 4/10/2022-Ordinária, inserido na Ata no 35/2022-2a Câmara, o interessado somente compareceu aos autos em 18/8/2023, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 32, parágrafo único, do aludido Regimento; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Raimundo Mendes da Rocha, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 020.389/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação das Associações de Moradores do Estado do PI (23.498.769/0001-87); Raimundo Mendes da Rocha (XXX.848.333-XX). 1.2. Recorrente: Raimundo Mendes da Rocha (XXX.848.333-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Thiago de Carvalho Ribeiro (11.211/OAB-PI), Jose Carvalho Rufino e outros, representando Raimundo Mendes da Rocha. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.